Tribunal: CARF
Processo: 10469.722394/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10469.722394/2017-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
GALLMER CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GEFIP.
DECISÃO QUE NÃO ANALISA DOCUMENTOS JUNTADOS.
É anulável a decisão que não analisa os documentos juntados nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para anular a decisão de primeira instância, determinando o
retorno dos autos à autoridade julgadora, para que esta se manifeste sobre todos os argumentos
apresentados pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
042010020172141384 lavrado em 10/05/17 para lançamento de multa por atraso
na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2012 com valor original igual a R$
6500.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722394/2017-63
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722394/2017-63

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, preliminar de
decadência.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares,
e combatendo o mérito.
Ab initio, destaco que a preliminar lançada se confunde com o mérito, e com ele
será analisada.
Alega a recorrente, que a não possibilidade de substituição das GEIP’s do sistema
ocasionou toda esta situação. Invoca o art. n°142 do CTN, para que sejam observados os efeitos
de causa e circunstâncias, colimando pela insubsistência e improcedência da ação fiscal.
Tendo em vista o despacho de e-fl. 11, acostado aos autos, e a r. decisão não ter se
manifestado a respeito do mesmo, proponho aos meus pares a anulação da mesma, para que se
manifeste a respeito da mesma.
Assim nesta quadra de entendimento, dá-se provimento parcial ao Recurso
Voluntário, anulando a r. decisão revisanda para que outra seja proferida, sendo o caso para que
o contribuinte tenha nova oportunidade para manifestar-se.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital